Tribunal: TJSP
Processo: 1047034-45.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Improcedência dos embargos:

– Improcedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Improcedência dos embargos:

– Improcedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de débito.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

LESÃO ENORME
– Contrato bancário – Lei n. 1.521/51, artigo 4o, alínea "b" – Onerosidade excessiva – Elemento objetivo – Premente necessidade, inexperiência ou leviandade – Elemento subjetivo – Anulação – Comprovação:

– Para que seja possível a anulação de cláusula contratual em decorrência de lesão, é necessária a comprovação da onerosidade excessiva do pactuado, tendo como parâmetro a média do mercado para a época, além da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da parte prejudicada.

SPREAD
– Contrato bancário – Abusividade – Estratégia administrativa do banco – Limitação a 20% – Impossibilidade:

– Por se tratar de estratégia administrativa da instituição financeira, alheia à relação jurídica estabelecida entre esta e o correntista, não é cabível o pedido de limitação do spread bancário por meio de ação judicial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047034-45.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
IDACIR PIOVAN ME e IDACIR PIOVAN, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.715 --
Apelação Cível no 1047034-45.2018.8.26.0576
Apelante: Idacir Piovan ME
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito: Paulo Rogério Romero Vicente Rodrigues
Disponibilização da sentença: 08/05/2019
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula de Crédito Bancário Título executivo, de acordo com a
Lei n. 10.931/2004 Deficiência do demonstrativo de débito
Inexistência Improcedência dos embargos:
Improcedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito
Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n.
10.931/2004,
e
por
inexistir
a
alegada
deficiência
do
demonstrativo de débito.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Cobrança em caso de inadimplência Cabimento Cumulação
com outros encargos
Impossibilidade
Cobrança com
exclusividade, à taxa média do mercado:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros
encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada
com exclusividade, à taxa média do mercado.
LESÃO ENORME
Contrato bancário Lei n. 1.521/51, artigo 4o, alínea “b”
Onerosidade excessiva
Elemento objetivo
Premente
necessidade, inexperiência ou leviandade Elemento subjetivo
Anulação Comprovação:
Para que seja possível a anulação de cláusula contratual em
decorrência de lesão, é necessária a comprovação da onerosidade
excessiva do pactuado, tendo como parâmetro a média do mercado
para a época, além da premente necessidade, inexperiência ou
leviandade da parte prejudicada.
SPREAD
Contrato bancário Abusividade Estratégia administrativa do
banco Limitação a 20% Impossibilidade:
Por se tratar de estratégia administrativa da instituição
financeira, alheia à relação jurídica estabelecida entre esta e o
correntista, não é cabível o pedido de limitação do spread bancário
por meio de ação judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 360/363, que JULGOU IMPROCEDENTE os embargos à execução
opostos por Idacir Piovan ME contra Banco Bradesco S/A, determinando
o prosseguimento da execução e condenando o embargante ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios do embargado,
fixados no valor de R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.
Os embargos de declaração opostos da r.
sentença foram rejeitados (fls. 372/373).
O embargante apela, defendendo a reforma
da r. sentença. Alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bem como a possibilidade de revisão das operações celebradas com
instituições financeiras, a fim de aferir a nulidade de cláusulas
contratuais abusivas. Defende a possibilidade de revisão de todo o
encadeamento de operações, com fulcro na Súmula n. 286 do Superior
Tribunal de Justiça, abrangendo todos os contratos para correta apuração
da evolução do saldo deles decorrentes, inclusive aqueles extintos por
renegociação ou confissão de dívida.
Volta-se contra as taxas de juros praticadas
ao longo da relação negocial, acima da média do mercado. Entende ser
nula qualquer cláusula de renovação automática, pois exclui a vontade e
participação do consumidor ao aderir a taxa que que, ao prevalecer de
forma indefinida, se tornaria excessivamente onerosa. Entende que
embora não haja limitação imposta pela Lei da Usura, a taxa de juros é
ilegal por ausência de pactuação e por representar desvantagem
exagerada ao consumidor, devendo ser reduzida a à taxa média.
Volta-se contra a capitalização mensal de
juros, prática vedada até mesmo após a vigência da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, ante sua inconstitucionalidade. Entende ser também
inconstitucional a Lei n. 10.931/04, nesse ponto, devendo ser afastada a
aplicação da Tabela Price. Entende que, no caso, não há lei
regulamentadora dos contratos celebrados, e não há expressa previsão
contratual da incidência de juros capitalizados, que devem ser afastados,
mantendo-se periodicidade anual.
Alega a impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com outros encargos moratórios, que devem ser
afastados, mantendo-a isoladamente, limitada à soma dos encargos
contratuais. Alega que “merecem ser expurgadas todas as tarifas e
encargos cobrados pela instituição financeira apelada sem prévia
autorização,
ou
seja, sem
expressa
pactuação
em
instrumentos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contratuais firmados pelas partes” e volta-se contra o lucro abusivo
(spread) auferido pela instituição financeira, com fulcro na Lei dos Crimes
contra a Economia Popular, em vigor e recepcionada pela Constituição.
Prequestiona
a
matéria
debatida
no
processo e requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente
procedentes os embargos à execução, com a inversão do ônus de
sucumbência.
Em resposta ao recurso, o apelado requer
seja negado provimento a ele.
O recurso é tempestivo, bem preparado,
recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inc. III, do novo
Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. De início, ressalta-se que a aplicabilidade
ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação sob exame em nada
modificaria a improcedência dos embargos, porque as alegações tecidas
pelo embargante não podem ser acolhidas, independentemente de
inversão do ônus da prova.
Com relação à invocada Súmula n. 286 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”, também
não se aplica ao caso em tela. Como se vê, trata-se de execução de uma
única cédula de crédito bancário que consiste em uma operação
autônoma, não representando renegociação de outros contratos.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não bastasse, a pretensão do apelante à
revisão de toda a relação contratual travada em sua conta na instituição
financeira apelada já foi objeto de demanda. Como se vê, foi ajuizada pelo
ora embargante ação revisional (processo. 1043837-19.2017.8.26.0576),
julgada parcialmente procedente pela r. sentença copiada a fls. 146/169.
Nesse tocante, ressalta-se que foi também
objeto dessa ação revisional a cédula de crédito bancário exequenda,
acerca da qual constou na mencionada sentença que “Assim, tocante ao
contrato acostado à inicial (firmado em 25/05/2017, com prazo de 60 dias
- fls. 111/116), não há quaisquer cláusulas abusivas indicadas na inicial”
(fls. 167), e, no dispositivo da r. sentença fez constar “Por outro lado,
tocante às operações bancárias reguladas no período do contrato de fls.
111/116, a ação é IMPROCEDENTE” (fls. 168).
Inclusive, dessa r. sentença proferida na
ação revisional foram interpostos recursos de apelação, os quais foram
julgados por decisão monocrática proferida pelo Relator Miguel Petroni
Neto, com assento na C. 15a Câmara de Direito Privado, sem alteração
quanto ao mérito, transitando em julgado em 15/10/2019 (fls. 388/398 e
400,
respectivamente,
dos
autos
do
processo
n.
1043837-19.2017.8.26.0576).
Assim sendo, era mesmo necessário que a r.
sentença proferida nos embargos à execução, onde reiteradas as mesmas
teses já rechaçadas, fosse no sentido da improcedência da pretensão, sob
pena de grave contradição.
Trata-se de embargos à execução fundada
em cédula de crédito bancário (fls. 199/204), referente a “Conta Garantida
Renovação Automática PJ”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E com a edição da Lei n. 10.931/2004, não
paira dúvida acerca da executividade da cédula de crédito bancário (artigo
28, caput), tendo vindo a inicial da execução devidamente instruída com
as cédulas exequendas, com valor previamente estabelecido e com
pagamento pré-definido em parcelas mensais.
Colacionou-se, ademais, o demonstrativo do
débito dos apelantes com relação à cédula, a fim de demonstrar a
consolidação da dívida, bem como possibilitar aos executados perfeita
compreensão dos encargos. O demonstrativo copiado a fls. 205/210
contém os valores disponibilizados ao apelante, as amortizações
realizadas, além dos encargos aplicados, com as respectivas datas e os
índices que incidiram, permitindo a total compreensão para que
impugnasse eventual irregularidade.
Nesse contexto, o art. 28 da Lei 10.931 de
2004, que disciplina a cédula de crédito bancário assim dispõe que A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
E a condição de título executivo atribuída à
cédula de crédito bancário já foi objeto de controvérsia, restando a questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.
1.291.575/PR, relatado pelo E. Ministro Luis Felipe Salomão, da
Segunda Seção, julgado em 14/08/2013 e submetido ao rito do artigo
543-C do Código do Processo Civil de 1973, cuja ementa é a que segue:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO
ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades
de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
No mais, a alegação de impossibilidade de
cobrança de juros compostos
ou capitalização de juros
deve ser
apreciada à luz da Lei n. 10.931/2004.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na Cédula de Crédito Bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, há entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, no
sentido de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal e anual seriam, respectivamente, de 6,93% e
123,45% (fls. 199), de sorte que há prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados. Assim, a capitalização, ou cobrança de juros
compostos, está clara no contrato de interesse, e, portanto, deve ser
mantida nos exatos termos pactuados.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ademais, não se vislumbra a alegada
abusividade da taxa de juros.
É certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7, do
Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros
aplicados pelas instituições financeiras.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim, para que se comprove o vício de
vontade, é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de
mera alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição
financeira divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro
à época, bastando a juntada de documento com essas informações,
facilmente obtido no Banco Central. Todavia, disso o embargante não se
desincumbiu, limitando-se a alegar que as taxas de juros exorbitam em
demasia da média do mercado, sem trazer nenhuma comprovação.
De rigor esclarecer, ainda, que não há

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nenhuma abusividade pelo simples fato de se tratar de contrato com
cláusula de renovação automática. Considera-se expressa a vontade do
contratante quando aderiu, não havendo que se cogitar de ausência de
vontade quanto às prorrogações e quanto à manutenção dos encargos
contratuais expressamente aceitos.
Quanto à comissão de permanência, de rigor
esclarecer-se a possibilidade de sua cobrança no período de mora
contratual, desde que com exclusividade, afastando-se todos os demais
encargos moratórios previstos no contrato. E, ainda, deve ser calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não
podendo ultrapassar a taxa do contrato, ou seja, não podendo ser
superior à somatória dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora e a multa contratual.
Confira-se a propósito o entendimento
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa
de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva
ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental improvido”1.
(grifamos)
No caso presente, todavia, verifica-se da
planilha de cálculo a fls. 205/210, que não houve incidência de comissão
de permanência, mas sim, de juros moratórios legais, correção monetária
1 AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 25/11/2009, DJe 02/12/2009.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
e multa moratória equivalente a 2% do valor do débito. Não bastasse, no
próprio contrato, ao tratar dos encargos moratórios, não havia previsão de
incidência de comissão de permanência (fls. 202 cláusula 11).
A impugnação genérica feita pelo apelante,
com relação a tarifas bancárias, também não pode ser acolhida.
Primeiramente porque a impugnação genérica esbarra no quanto
assentado na Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.
Não bastasse, o apelante volta-se contra
supostas tarifas não previstas no contrato, o que não se verifica no caso
em tela. Realmente, não foi demonstrada a cobrança de nenhum encargo
ou tarifa que não possuísse previsão contratual, e a única tarifa de que se
tem notícia (fls. 200), está prevista no contrato. Sem razão, portanto.
Finalmente, e ainda relação aos encargos,
não há que se cogitar de excesso com relação ao “spread”. De fato, inviável
a alegação de lesão enorme, fundamentada na Lei 1.521/51, que
disciplina os crimes contra a economia popular.
Primeiro, é de se observar que além do
elemento objetivo, que é a desproporção da prestação exigida pelo banco,
tal artigo exige a ocorrência de sua condição subjetiva
premente
necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte
, o que não
restou demonstrado no presente caso. O próprio Superior Tribunal de
Justiça há muito pacificou o entendimento de que é imprescindível o
elemento subjetivo para que se caracterize a usura real, nos termos do
citado dispositivo:
Contrato. Subempreitada. Lucro usurário. A só circunstância de o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
lucro exceder um quinto do valor do contrato não o torna usurário.
Para que assim se caracterize, é mister que haja abuso de premente
necessidade, inexistência ou leviandade da outra parte. Recurso não
conhecido.2
No mais, vale lembrar que o elemento
objetivo se consubstancia na manifesta desproporção entre as prestações
em um contrato, sendo certo que para os contratos bancários mostra-se
razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam
buscados no próprio mercado financeiro.
O Superior Tribunal de Justiça, como
parâmetro, adotou as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras
nas diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf.
Circular no 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil
desde 1999.
Ressalte-se que em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com panorama do mercado financeiro, as
partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Contudo, para que se comprove a ocorrência
da lesão enorme, é necessário que a parte interessada traga aos autos,
além de mera alegação, prova de que os termos pactuados com a
instituição financeira divergiam sobremaneira dos praticados pelo
mercado financeiro à época, e da premente necessidade, inexperiência ou
2 REsp 33.883/MG, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO COSTA
LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/05/1994, DJ 26/09/1994, p. 25646.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
leviandade da parte contratante, o que poderia ter sido realizado sem
maiores dificuldades, mas que disso o apelante não se desincumbiu, razão
pela qual fica afastada a ocorrência de lesão enorme ou aumento
arbitrário do lucro que autorizem a anulação do negócio jurídico.
Anote-se que conforme conceito utilizado
pelo Banco Central do Brasil, “spread” é a “diferença entre o preço de
compra e de venda de um título ou moeda. É, em última instância, o lucro
da operação financeira. Também vale para as taxas de juros. Especifica o
prêmio adicional que deve ser pago por um devedor em relação a uma taxa
de referência. O spread varia de acordo com uma série de variáveis,
sobretudo qualidade de crédito do emissor, condições de mercado, volume e
liquidez da emissão ou empréstimo, prazo, etc. Representa a diferença entre
as taxas de juros de aplicação e de captação, compreendendo o lucro e o
risco relativos às operações de crédito”3.
Em outras palavras, o spread é o lucro
bruto obtido pelo banco nas operações de crédito, do qual serão
deduzidos, entre outros, os custos administrativos, inadimplência,
depósitos compulsórios, impostos etc., para então se apurar a
rentabilidade da operação, ou seja, o lucro líquido obtido pela instituição
bancária.
Trata-se,
portanto,
de
estratégia
administrativa da instituição financeira, alheia à relação jurídica
estabelecida entre esta e o apelante, razão pela qual não é cabível o pedido
de limitação do spread bancário por meio de ação judicial.
Nesse
sentido,
o
alcance
máximo
da
sentença seria a limitação da taxa de juros praticada pelo Banco, mas,
conforme já ressaltado, não há nos autos o menor indício de abusividade
3
Site
do
Banco
Central
do
Brasil

Glossário:
verbete
“Spread”
-
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=238&idioma=P&idpai=GLOSSARIO.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nos índices aplicados pelo requerido, em comparação com aqueles
praticados por outras instituições bancárias para operações da mesma
espécie, no mesmo período.
Assim,
os
embargos
eram
mesmo
improcedentes, nada havendo a ser reformado na r. sentença.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --